Tribunal: TCU
Processo: 040.722/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 768/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.722/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Inaia de Souza Dias (XXX.930.728-XX); Jose Henrique Hellmeister Fernandes (XXX.393.748-XX); Juliana Talaska (XXX.479.599-XX); Karina Rocha de Andrade Ferrari (XXX.082.178-XX); Lancelot Edison Camarini Junior (XXX.380.888-XX); Ligia Mara Piva (XXX.585.378-XX); Liziane Correa Machado (XXX.411.520-XX); Luis Antonio Maricato (XXX.150.198-XX); Marcelo Spadaro (XXX.526.878-XX); Marcia Akemi Tanigawa Palma (XXX.483.808-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.